Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-93.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO. NUTRIÇÃO PARENTERAL. URGÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por operadora de plano de saúde, mantendo a obrigação de custeio integral de tratamento de nutrição parenteral prescrito em razão de urgência médica e ausência de rede credenciada, e modulando os honorários advocatícios com base na equidade.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, bem como a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da fixação dos honorários por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, considerando o valor da causa, a duração do processo, a complexidade da demanda e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
4. A decisão também citou precedentes do STF e reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 1255), afastando a alegação de omissão.
5. Ressaltou-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC, e que o prequestionamento pode ser considerado fictamente atendido, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 1.022, 1.025 e 85, §§ 2o e 8o; Constituição Federal: art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.415.786, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, Tema 1255; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF; TJDFT, Acórdãos no 1955989, no 1952169 e no 1948913